Tribunal: TJDFT
Processo: 0728721-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM TRINTA POR CENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO. LIMINAR. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE PRESUMIDA DA ALIMENTANDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. PERCENTUAL FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em revisão de alimentos, fixou alimentos provisórios no percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo. O agravante busca a reforma da decisão, pugnando a redução do percentual para 19% do salário-mínimo, sob a alegação de fragilidade financeira pela ausência de vínculo formal de emprego e existência de outros dois filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de reduzir os alimentos provisórios para 19% do salário-mínimo, a fim de que seja observado o equilíbrio entre os encargos parentais e se evite a imposição de um ônus incompatível com a realidade do agravante e lesivo aos demais membros de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, conforme disposto no art. 229 da Constituição Federal e nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, devendo os alimentos serem fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. A existência de dívidas contraídas por livre vontade pelo alimentante não justifica a redução dos alimentos devidos aos filhos menores, pois tais obrigações não podem se sobrepor ao dever prioritário de sustento da prole. Eventual redução de despesas deve recair sobre outras rubricas do orçamento do alimentante.
5. A existência de outro filho não constitui argumento preponderante para a redução do encargo fixado para a apelada, em observância ao princípio da paternidade responsável, que impede a transferência da responsabilidade financeira dos filhos já existentes para aqueles que sobrevierem.
6. Pendente dilação probatória para esclarecimentos dos fatos, não houve, em sede de cognição sumária, comprovação efetiva por parte do agravante de sua impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios arbitrados, mostrando-se devida a manutenção da decisão combatida.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "1. Financiamentos, empréstimos ou outras dívidas contraídas voluntariamente pelo alimentante não justificam a redução do encargo alimentar devido aos filhos menores. 2. A existência de outros filhos não exime o genitor do dever de prestar alimentos ou justifica a redução para a prole já existente, em observância ao princípio da paternidade responsável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699, 1.703; ECA, art. 22; CPC, arts. 373, II, 1.012, § 3o, II;